Tribunal: TJES
Processo: 0048209-42.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0048209-42.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEGMA LOGISTICA INTEGRADA SA e outros (4)

APELADO: T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFAS PORTUÁRIAS. TAXA DE SERVIÇO DE SEGREGAÇÃO E ENTREGA (SSE). TAXA DE INSPEÇÃO NÃO INVASIVA (INI). PREVISÃO EM NORMAS DA ANTAQ. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO "BOX RATE". SERVIÇOS SOB DEMANDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ANTICONCORRENCIAL. PRECEDENTES DO CADE E TCU INAPLICÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Associação das Empresas Permissionárias de Recintos Alfandegados – Portos Secos do Estado do Espírito Santo – APRA e outros contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária proposta em face do Terminal de Vila Velha S.A. – TVV, na qual se pretendia a declaração de ilegalidade das taxas SSE (Serviço de Segregação e Entrega) e INI (Inspeção Não Invasiva), com a consequente abstenção de cobrança e restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas SSE e INI possuem respaldo legal e normativo, ou se estariam incluídas no “Box Rate”, caracterizando cobrança em duplicidade; (ii) estabelecer se a cobrança dessas taxas configura prática abusiva ou anticoncorrencial que prejudica os operadores de portos secos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O “Box Rate”, conforme a Resolução nº 2.389/2012 da ANTAQ, abrange apenas serviços essenciais de movimentação e guarda transitória de cargas, não incluindo serviços adicionais como segregação e inspeção por escaneamento.

4. A Taxa de Serviço de Segregação e Entrega (SSE) refere-se à separação e disponibilização específica de contêineres para recintos alfandegados, atividade que demanda estrutura e operação adicionais, não abrangidas pela tarifa básica.

5. A Taxa de Inspeção Não Invasiva (INI) corresponde ao escaneamento de cargas exigido pela Receita Federal, realizado apenas sob demanda específica, não compondo o pacote básico de serviços previstos no “Box Rate”.

6. Os serviços vinculados às taxas SSE e INI são distintos e prestados sob demanda, conforme previsão da Resolução ANTAQ, art. 5º, que permite a tarifação separada desde que constem de tabelas públicas de preços.

7. Os apelantes não comprovaram que as tarifas são aplicadas de forma discriminatória ou abusiva, nem trouxeram provas de práticas anticoncorrenciais.

8. A apelada apresentou tabela pública que demonstra a regularidade das cobranças e a vinculação com serviços efetivamente prestados.

9. Os precedentes administrativos citados pelos apelantes (CADE e TCU) tratam de situações diferentes, envolvendo serviços prestados indistintamente, não se aplicando ao caso em que os serviços são sob demanda.

10. Não se verifica abuso de posição dominante, pois as cobranças são proporcionais e aplicadas de modo isonômico, sem prejuízo concorrencial aos portos secos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança das taxas SSE e INI é legítima quando vinculada a serviços adicionais não abrangidos pelo “Box Rate” e realizados sob demanda.

2. A existência de tabela pública e a especificidade dos serviços prestados afastam a configuração de prática abusiva ou anticoncorrencial.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANTAQ nº 2.389/2012, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes vinculantes citados. Precedentes administrativos do CADE e TCU foram considerados inaplicáveis ao caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/06/2026

DATA DA SESSÃO: 29/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta pela Associação das Empresas Permissionárias de Recintos Alfandegários – Portos Secos do Estado do Espirito Santo – APRA e outros contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Ordinária movida em face do Terminal de Vila Velha S.A. - TVV, julgou improcedente o pedido autoral, reconhecendo a legitimidade das cobranças contestadas.

A sentença julgou improcedente o pedido, destacando que as taxas SSE e INI possuem respaldo normativo e refletem serviços distintos daqueles abrangidos pelo "Box Rate". Concluiu que as cobranças não configuram abusividade nem prática anticoncorrencial, pois decorrem de serviços efetivamente prestados sob demanda, justificando sua remuneração específica.

Os apelantes, inconformados, sustentaram que as taxas SSE e INI carecem de fundamento legal, pois deveriam estar incluídas no "Box Rate". Argumentaram que as cobranças configuram prática anticoncorrencial ao encarecer as operações dos portos secos e prejudicar sua competitividade. Apontaram ainda que precedentes do CADE e do TCU reconheceriam a ilegitimidade de cobranças semelhantes.

A apelada, em contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença, alegando que as taxas são legítimas, previstas em normativas aplicáveis, e remuneram serviços distintos da movimentação básica coberta pelo "Box Rate". Argumentou que as tarifas correspondem a serviços efetivamente prestados, como segregação e entrega de contêineres a recintos alfandegados e a inspeção por escaneamento de cargas, não configurando prática abusiva ou anticoncorrencial. Sustentou que os precedentes administrativos citados pelos apelantes, como os do CADE e do TCU, não têm força vinculante no caso concreto, reforçando a regularidade das cobranças conforme as normativas aplicáveis.

É o relatório.

*

A SRª ADVOGADA LUCIANA MATTAR VILELA:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos Desembargadores, Senhores e senhoras, colegas advogados, boa tarde.

Senhores Desembargadores, represento a Associação das Empresas Permissionárias de Recindos Alfandegados, que são os três portos secos do Estado Espírito Santo e também as respectivas associadas.

O presente caso trata de uma prática que, a despeito da sua roupagem técnica, fere de morte os princípios caros à ordem econômica nacional, como a livre iniciativa, a livre concorrência e o acesso isonômico às instalações portuárias.

O cerne da controvérsia reside na cobrança indevida de tarifas denominadas como THC2, que são Terminal Handling Charges, que explicarei adiante, e que também recebem a nomenclatura de SSE, que são tarifas por segregação e entrega. Há exemplo das taxas administrativas e da taxa de escaneamento, taxa entre aspas porque, na verdade, isso se refere a preço. Bom, todos esses valores são cobrados pelo terminal apelado, o TVV, sem qualquer amparo contratual, sem qualquer solicitação de serviço ou sem qualquer contraprestação efetiva. São cobranças direcionadas diretamente às cargas pátio.

O que são as cargas pátio? São cargas que chegam ao terminal portuário já predestinadas a serem deslocadas aos portos secos. É fundamental compreender o porquê da expressão THC2. Desde o advento do container em Bruxelas, na década de 90, as empresas transportadoras de navegação consensuaram que junto ao frete elas iriam repassar os custos havidos com a movimentação e armazenagem de cargas nos terminais portuários, ou seja, esses serviços necessários à entrega da carga para que a empresa de navegação possa concluir o seu contrato de prestação de serviços de transporte, ou seja, a conclusão do contrato de transporte marítimo é necessária, portanto, eles pagam aos terminais portuários por todos os serviços necessários à entrega. E esse pagamento é feito via Box Rate, que é a cesta de serviços do terminal que é cobrada ao armador marítimo. Essa tarifa já é repassada ao importador por meio da Terminal Handling Charge. Então, quando é feito o pagamento do frete do transporte marítimo, juntamente ao frete é feito o pagamento pelo ressarcimento da Terminal Handling Charge. Ou seja, toda e qualquer tentativa de cobrança adicional recebe o nome de tarifa em duplicidade. Portanto, Terminal Handling Charge 2.

Qualquer nova cobrança direcionada ao importador ou aos portos secos, como no caso, é, portanto, duplicada, injusta e anticoncorrencial. E Vossas Excelências, não somos somente nós que afirmamos isso, o Cade Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o TCU, Tribunal de Contas da União, os tribunais regionais e também mais recentemente, pela primeira vez no Brasil, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a ilicitude e o caráter anticompetitivo dessas cobranças. Inclusive, o Cade menciona de modo muito específico, assim como o STJ o fez, que trata-se de cobrança discriminatória aplicada apenas quando o concorrente realiza a armazenagem, o que carece de justificativa econômica razoável.

No caso concreto, Excelências, de modo ainda mais incisivo, é fato incontroverso que o TVV somente impõe essas cobranças quando a carga se destina aos seus concorrentes. Há nos autos diversas provas dessa prática anticoncorrencial, como se fosse uma espécie de taxa de retenção. Ele faz isso para dissuadir os importadores a não removerem as cargas para seus concorrentes e retê-la, porque a armazenagem é uma das atividades mais lucrativas do terminal portuário.

E mais grave ainda, neste presente caso, no caso do TVV, o próprio contrato de arrendamento do terminal dispõe, de forma inequívoca, em sua cláusula vigésima parágrafo 2º, que a prestação dos serviços deverá ser realizada de modo único do porão ao portão do terminal e vice-versa, o que não justificaria, portanto, qualquer divisão do serviço em partes.

Vale frisar que em 2020, quando a CODESA foi desestatizada, dando lugar a Viport, Esse contrato foi reconfigurado e essa cláusula se manteve consolidada, ou seja, essa disposição permanece vigente, de modo que a União Federal reitera que continua sendo seu interesse, por intermédio da sua concessionária, considerando todas as características físicas do Porto de Vitória, que as cargas tenham movimentação única do porão ao portão. Não há espaço, portanto, para que haja, como defende o TVV, fracionamentos artificiais, para que haja cobranças individualizadas que são reiteradamente consideradas ilícitas.

Ademais, a sentença se respaldou, diga-se uma sentença feita em mutirão, ela se resguardou numa resolução da ANTAQ de 2019, que trouxe pela primeira vez a alcunha SSE. Exatamente a mesma alcunha que é considerada indevida pelo CAD pelo TCU. Esta resolução que embasou a sentença é considerada suspensa pelo TCU, é reconhecida ilegal pelo STJ.

E ainda que se considerasse válida essa resolução, a própria ANTAQ, nesta resolução, reconhece que não cabe cobrança quando há contrato que dispõe em sentido contrário. E excelências, o contrato é uníssono e resta em conteste. Sobre a taxa de escaneamento, o cenário é igualmente claro,, trata-se de uma exigência da Receita Federal que é aplicada a excelências indistintamente a todas as cargas. E a própria ANTAQ reconhece, nessa resolução rejeitada, que quando o serviço é prestado à autoridade aduaneira, de modo indistinto a todas as cargas, ele deve ser cobrado via Box Rate, ou seja, cesta de serviços, que já é paga pelo transportador do navio e que já é ressarcida pelo importador por meio da THC, ou seja, configura-se uma cobrança em duplicidade. Não se pode cobrar novamente por aquilo que já foi pago. E quanto ao entendimento jurisprudencial, a conclusão é definitiva. Agora, duas vezes em 2024, o STJ afirmou a tese de que a cobrança da SSE configura abuso de posição dominante, compressão de preços, o que se diz de price squeeze e ofensa direta à lei antidemocrática.

A lei dos portos e aos princípios da ordem econômica. Então, Excelências, a conduta do terminal apelado compromete o equilíbrio concorrencial Ela onera injustamente o importador e aumenta o custo Brasil, pois esse custo segue toda a cadeia até o consumidor final. Ela distorce esse mercado de armazenagem alfandegada e restringe a liberdade do usuário. É o que resta amplamente comprovado nos autos e em contexto com os próprios e-mails juntados pelo terminal portuário.

Por isso, requeremos o provimento integral da apelação com o consequente reconhecimento da ilegalidade dessas cobranças de SSE ou THC2 e da taxa de escaneamento e em procedência da reconvenção.

Muito obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Cumprimento a douta advogada pela sustentação empreendida nessa oportunidade, Luciana Matar, com quem estive no Tribunal Regional Eleitoral e pude, com certeza, certificar o vasto conhecimento de vossa excelência no meu âmbito jurídico.

Passo a palavra a douta advogada Beatriz Meneses Frambach Vieira para sustentação oral.

*

A SRª ADVOGADA BEATRIZ MENESES FRAMBACH VIEIRA:-

Cumprimento os eminentes Desembargadores e os demais membros desta Corte, ilustres colegas advogados, ilustre colega da apelante e todos os presentes. Boa tarde.

Apenas para contextualizar brevemente a demanda, acredito que a advogada das apelantes já trouxe um contexto do que se refere o presente caso. Mas na origem se trata de uma ação ordinária proposta pelas apelantes que discute justamente duas cobranças que são feitas pelo TVV, pelo apelado. Essas cobranças são a tarifa de escaneamento e o serviço de segregação e entrega de contêineres. A tarifa de escaneamento que também é conhecida como tarifa de inspeção não invasiva ou INI.

Em primeira instância, excelências, o juiz a quo afastou os argumentos de abusividade e legalidade das referidas cobranças de ambas as cobranças, vale frisar, e consequentemente revogou uma liminar que tinha sido anteriormente deferida no sentido de suspender ambas as cobranças. E foi dado ainda provimento aos pleitos reconvencionais do TVV no sentido de determinar o pagamento dessas cobranças por parte das apelantes.

O ponto, excelência, que gostaria de enfatizar, se eu puder voltar um pouquinho atrás, explicar um pouco acerca de como funciona a logística portuária nesse caso e destrinchar um pouco cada uma dessas cobranças, primeiro ponto é que a atividade portuária exige uma implementação de uma cadeia logística complexa que visa o correto recebimento do container desde o momento que ele chega no navio até a consequente entrega desse container para o consignatário da carga. Isso aí tudo geram diversos custos operacionais que estão envolvidos nessa logística.

Na importação, por exemplo, que é o caso principal discutido aqui nos autos, para custeio do manuseio do container, do porão do navio, do porão da embarcação, até a pilha de armazenagem comum do terminal, os terminais portuários são remunerados, como bem a doutora falou, através da cesta de serviços ou box rate. E essa cesta de serviços é paga pelo armador do navio, pelo transportador marítimo, no caso. Dentro dessa cesta de serviços existe a THC, como a doutora também explicou, Terminal Handling Charges, que em inglês nada mais é do que cobrança por manuseio do terminal. Essa cobrança se refere, portanto, à movimentação do container do costado da embarcação até a pilha de armazenagem comum do terminal portuário e é uma cobrança que é feita de forma indiscriminada a todos os containers que chegam no terminal de portuário, no caso no TVV.

Esses containers, então, a partir do momento que eles chegam, no caso da importação, só reiterando que estou aqui falando da importação, eles seguem uma ordem natural de desembarque, que aí vai justamente da posição em que cada um se encontra ali na embarcação. Uma ordem natural e subsequente acomodação desses containers na pilha comum do terminal. Uma vez colocado o container na pilha, se encerra ali a relação jurídico-contratual entre terminal portuário e armador do navio, que deu origem justamente à cobrança da THC, da Terminal Handling Charger.

O deslinde em questão, insurge, e esse é o ponto que a gente gostaria de chamar a especial atenção de vossas excelências, é quando, após a descarga e a armazenagem dessa mercadoria, há quem opte por solicitar a transferência da carga para outra localidade, a fim de que seja feito desembaraço aduaneiro fora da zona primária de chegada dessa carga. E aí esse segundo local é justamente o que chamamos no jargão portuário de portos secos. E pois eles não recebem ali diretamente a mercadoria como terminal portuário tal como TVV. E é nesse ponto justamente que surge toda a discussão presente nos autos. Por quê? Os terminais secos, os recintos retroalfandegados, eles exigem um serviço diferenciado e preferencial. Por que diferenciado e preferencial? A partir do momento que é informado por terminal portuário que aquela carga vai ser destinada para uma zona secundária, esses contêineres precisam ser liberados no prazo máximo de 48 horas, diferentemente dos cinco dias úteis que é o prazo de praxe que o terminal portuário tem que atender. E esses cinco dias úteis, geralmente, é mediante agendamento e verificação de disponibilidade por parte do terminal portuário.

E é justamente por essa movimentação adicional, ou seja, para levar essa carga para uma segunda zona, que é cobrada a rubrica de SSS, serviço de segregação e entrega de containers. E é feita justamente uma associação que digamos falaciosa dessa cobrança com o termo THC, a Terminal Handling Charges. Chamando a SSE de THC2, dando justamente essa conotação ali de dupla cobrança. Mesmo tratando-se ali de movimentações distintas dentro do terminal.

A cobrança, ela não só foi reconhecida como legítima, como também foi regulamentada pela ANTAC, desde a resolução 2389 de 2012 e assim permaneceu nas suas subsequentes resoluções, nas que substituíram essa resolução de 2012, até a mais recente que foi a resolução 72 de 2022.

Esse ponto, inclusive, não passou despercebido pelo nobre magistrado de Piso, que na sentença justamente pautou a sua decisão nas resoluções normativas e no entendimento da ANTAQ. Mas, contudo, as apelantes sustentam suas razões recursais justamente na superveniência do Acórdão 1.448 de 2022 do Plenário do TCU. Esse acórdão, como a doutora bem explicou, determinou a suspensão da cobrança do SSE.

Sobre esse assunto, Excelências, eu gostaria de tecer três breves comentários acerca da decisão do TCU, apesar disso não ser o objeto da análise aqui dos autos. A primeira é que a decisão foi proferida em processo administrativo, que tramitou em sigilo, sem qualquer manifestação das partes diretamente impactadas pela decisão, violando assim, evidentemente, contra a história e ampla defesa. O segundo ponto é que a própria ANTAQ, a autoridade regulamentadora competente, não foi formalmente intimada a se manifestar sobre o tema antes da decisão ser proferida pelo TCU. E o terceiro ponto é que ao determinar a suspensão da cobrança, o TCU evidentemente invadiu as atribuições finalísticas da agência regulatória da ANTAQ e ultrapassou sua competência prevista no artigo 71 da Constituição Federal.

Ainda, excelências, vale mencionar que a própria ANTAQ se insurgiu contra a decisão do TCU administrativamente, tendo em vista a evidente usurpação da sua competência. E nesse ponto acho que também é importante enfatizar que a própria jurisprudência do Colendo STJ é pacífica quanto ao fato de que o controle exercido pela Corte de Contas não é jurisdicional e as decisões por eles proferidas são meramente administrativas e não fazem coisa julgada judicial.

Não obstante esse cenário todo que de fato causa ali um desconforto regulatório a respeito da cobrança, recentemente em auditoria operacional realizada no âmbito do processo administrativo do TCU foi concluído o seguinte: que é legítima, sim, a simetria de definição existente entre THC e SSE a depender do sentido de importação e exportação. E isso condiz, ali, justamente com as normas aduaneiras vigentes. Concluiu-se também que há um custo incremental relacionado ao serviço remunerado pelo SSE, em razão ali de um uso mais intenso de recursos de movimentação dentro do terminal portuário.

E o terceiro ponto que entendeu-se dessa auditoria operacional é que toda a permanência de container no terminal primário implica aí em custos ainda que por um curto período. Isso indica, portanto, uma mudança no posicionamento ali da corte de contas sobre esse assunto. Todos esses fatos, de fato, são muito recentes, ainda estamos acompanhando a questão, mas de fato o que verificamos é que há uma mudança de posicionamento por parte da Corte de Contas com a ressalva, com a única ressalva que essa questão deve ser acompanhada pela ANTAQ, a Agência Regulamentadora, para evitar práticas abusivas, no caso, em concreto.

Assim, excelências, a nosso ver, merecem ser afastados dos argumentos das apelantes no sentido de que a cobrança seria por si própria anticoncorrencial e abusiva. Não há ilegalidade em abstrato. Esse, inclusive, é o entendimento mais recente do CAD, exarado através do Departamento de Estudos Econômicos do órgão. Eles entenderam justamente que as questões, as normas aduaneiras vigentes exigem por parte dos terminais portuários logísticas, distintas logísticas específicas para atender justamente os portos secos e que esses serviços, havendo serviços, eles devem ali ser devidamente remunerados, sob pena de uma oneração excessiva por parte dos portos molhados. Não há, ao contrário do que tentam levar a crer as apelantes, um monopólio por parte dos terminais portuários que implique uma posição dominante da apelada perante os portos secos nessas circunstâncias. O Brasil, Excelências, é um país de dimensões continentais, detentor de uma extensa costa que operam dezenas de terminais portuários.

Então, eventualmente, no caso de um terminal portuário que presta seus serviços e cobre valores arbitrários para prestar seus serviços ou presta de forma ineficiente, é possível ali que os usuários busquem por outros terminais portuários para fazer a chegada ou a saída de suas cargas.

Especificamente acerca da tarifa de inspeção não invasiva ou tarifa de escaneamento, como também é popularmente conhecida, vale mencionar que essa cobrança decorreu da obrigatoriedade instituída pela Receita Federal em 2021, da disponibilização de contêineres para realização de inspeção às cargas operadas nas dependências portuárias, inclusive com a transmissão dessas imagens em tempo real para a Receita Federal.

A cobrança, então, não pode ser enquadrada dentro daquilo que são serviços de movimentação de cargas dentro do terminal. Trata-se de um serviço completamente distinto. No mais, tampouco é realizada o escaneamento a todas as cargas de forma indistinta dentro do terminal. Assim, a cobrança não atenderia a nenhum dos dois requisitos necessários para estar enquadrada dentro do que a gente chama de cesta de serviços, box rate. Primeiro porque não se trata de uma movimentação e segundo porque não é prestado de forma indistinta.

Além disso, se formos considerar que essa cobrança tem que estar enquadrada dentro do box direito, dentro da BCC de serviços, haveria ali, de fato, um desbalanceamento da relação econômico-financeira entre o operador portuário e as transportadoras marítimas.

Excelências, então já encaminhando para o final da minha fala, gostaria de enfatizar que em caso semelhante, envolvendo este mesmo terminal portuário, a 2ª Câmara Civil deste Tribunal já reconheceu a legitimidade da cobrança da tarifa de escaneamento, através de voto que foi exarado pelo excelentíssimo desembargador Namir Carlos de Souza Filho. Ou seja, por qualquer ângulo que se analisa, as cobranças, elas são legítimas e não há abusividade em concreto, o que tentam levar a crer as apelantes.

Portanto, requeiro pela manutenção da sentença de forma integral e o desprovimento do apelo interposto.

Obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente, egrégia Câmara, inicialmente cumprimento as doutoras advogadas por suas sustentações.

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta pela Associação das Empresas Permissionárias de Recintos Alfandegados – Portos Secos do Estado do Espírito Santo – APRA e outros contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Ordinária movida em face do Terminal de Vila Velha S.A. - TVV, julgou improcedente o pedido autoral, reconhecendo a legitimidade das cobranças contestadas.

Na inicial, os autores alegaram que as taxas denominadas Taxa de Inspeção Não Invasiva (INI) e Taxa de Serviço de Segregação e Entrega (SSE), cobradas pela apelada para liberação de mercadorias destinadas aos recintos alfandegados, configurariam práticas abusivas e anticoncorrenciais, dificultando a movimentação de mercadorias para os recintos alfandegados de zona secundária. Argumentaram que essas tarifas representariam custos adicionais injustificados, pois os serviços vinculados a elas estariam incluídos no "Box Rate" (tarifa básica de movimentação), configurando cobrança em duplicidade. Requereram a condenação do réu à abstenção de tais cobranças e à devolução dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros.

A sentença julgou improcedente o pedido, considerando que as taxas SSE e INI possuem respaldo normativo e se referem a serviços distintos daqueles abrangidos pelo "Box Rate". Concluiu que não houve abuso de direito ou prática anticoncorrencial, pois os serviços vinculados às taxas são realizados sob demanda, justificando a cobrança adicional.

Os apelantes sustentam que as referidas taxas estariam incluídas no "Box Rate", tarifa básica que cobre a movimentação de cargas no terminal portuário, e que, por isso, as cobranças configurariam duplicidade e prática abusiva. Afirmam que as taxas encarecem as operações dos portos secos, prejudicando sua competitividade, e apontam precedentes do CADE e do TCU que reconheceriam a ilegitimidade de cobranças semelhantes. Alegam ainda que a apelada estaria se valendo de sua posição de operador portuário para dificultar o acesso às mercadorias destinadas aos portos secos, favorecendo seu próprio terminal de armazenagem.

Entretanto, tais alegações não merecem prosperar.

A Resolução nº 2.389/2012 da ANTAQ estabelece que o "Box Rate" inclui apenas os serviços essenciais de movimentação e guarda transitória de cargas, como o transporte entre o porão da embarcação e o terminal portuário, além de serviços básicos de descarga e armazenamento temporário.

Os serviços adicionais ou específicos, como inspeção por escaneamento e segregação de contêineres, não fazem parte da tarifa básica e podem ser tarifados separadamente, conforme o art. 5º da referida resolução, desde que previstos em tabelas públicas de preços e realizados sob demanda.

No caso dos autos, restou comprovado que as taxas SSE e INI são vinculadas a serviços distintos e adicionais, que não são abrangidos pelo "Box Rate". A Taxa de Serviço de Segregação e Entrega (SSE) é cobrada para atender demandas específicas de segregação e entrega de contêineres em áreas designadas, exigindo recursos adicionais do terminal.

Já a Taxa de Inspeção Não Invasiva (INI) é relativa ao escaneamento de cargas, serviço exigido pela Receita Federal para fiscalização alfandegária, mas que não é realizado de maneira indistinta a todas as cargas, configurando-se, portanto, um serviço sob demanda.

Os apelantes não trouxeram aos autos qualquer elemento probatório que demonstre que as cobranças são aplicadas de maneira abusiva ou discriminatória. Pelo contrário, a apelada apresentou tabela pública de preços que comprova que as taxas estão devidamente especificadas e seguem os parâmetros regulatórios aplicáveis.

Ademais, a ANTAQ, em decisões administrativas, já reconheceu a legalidade da cobrança de serviços como o escaneamento, desde que não prestados indistintamente a todas as cargas.

Quanto aos precedentes citados pelos apelantes, verifica-se que não são aplicáveis ao caso concreto, pois tratam de situações em que os serviços eram prestados de forma indistinta e incluídos no "Box Rate". No presente caso, os serviços vinculados às taxas SSE e INI são específicos e realizados sob demanda, afastando a similitude com os precedentes invocados.

Por fim, não há qualquer evidência de prática anticoncorrencial por parte da apelada. As taxas são proporcionais aos serviços prestados e aplicadas de forma isonômica, inexistindo indícios de que a apelada tenha se valido de sua posição no mercado para prejudicar a atuação dos portos secos.

Dessa forma, resta evidente que as taxas SSE e INI são legítimas, pois remuneram serviços distintos daqueles incluídos no "Box Rate", não configurando prática abusiva ou anticoncorrencial.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Isto posto, necessário , razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 13/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o Eminente Relator pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

*

DATA DA SESSÃO: 13/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o Eminente Relator pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Determino que os autos sejam enviados com vista para a eminente desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO:17/06/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o eminente relator.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0048209-42.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DAS EMP. PERMISSION. DE REC. ALFAND.DO ES - APRA, TEGMA LOGISTICA INTEGRADA SA, CIA. DE TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS - SILOTEC, ASSOCIACAO DAS EMPRESAS PERMISSIONARIAS DE RECINTOS ALFANDEGADOS - PORTOS SECOS DO ESPIRITO SANTO, GDL LOGISTICA INTEGRADA S.A., GDL TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS S/A
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA MATTAR VILELA - ES12951
APELADO: T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A
Advogados do(a) APELADO: BEATRIZ MENESES FRAMBACH VIEIRA - ES29529, CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - RJ67677

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta pela Associação das Empresas Permissionárias de Recintos Alfandegados – Portos Secos do Estado do Espírito Santo – APRA e outros contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Ordinária movida em face do Terminal de Vila Velha S.A. – TVV, julgou improcedente o pedido autoral, reconhecendo a legitimidade das cobranças contestadas.

Na inicial, os autores alegaram que as taxas denominadas Taxa de Inspeção Não Invasiva (INI) e Taxa de Serviço de Segregação e Entrega (SSE), cobradas pela apelada para liberação de mercadorias destinadas aos recintos alfandegados, configurariam práticas abusivas e anticoncorrenciais, dificultando a movimentação de mercadorias para os recintos alfandegados de zona secundária. Argumentaram que essas tarifas representariam custos adicionais injustificados, pois os serviços vinculados a elas estariam incluídos no "Box Rate" (tarifa básica de movimentação), configurando cobrança em duplicidade. Requereram a condenação do réu à abstenção de tais cobranças e à devolução dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros.

A sentença julgou improcedente o pedido, considerando que as taxas SSE e INI possuem respaldo normativo e se referem a serviços distintos daqueles abrangidos pelo "Box Rate". Concluiu que não houve abuso de direito ou prática anticoncorrencial, pois os serviços vinculados às taxas são realizados sob demanda, justificando a cobrança adicional.

Os apelantes sustentam que as referidas taxas estariam incluídas no "Box Rate", tarifa básica que cobre a movimentação de cargas no terminal portuário, e que, por isso, as cobranças configurariam duplicidade e prática abusiva. Afirmam que as taxas encarecem as operações dos portos secos, prejudicando sua competitividade, e apontam precedentes do CADE e do TCU que reconheceriam a ilegitimidade de cobranças semelhantes. Alegam ainda que a apelada estaria se valendo de sua posição de operador portuário para dificultar o acesso às mercadorias destinadas aos portos secos, favorecendo seu próprio terminal de armazenagem.

Entretanto, tais alegações não merecem prosperar.

A Resolução nº 2.389/2012 da ANTAQ estabelece que o "Box Rate" inclui apenas os serviços essenciais de movimentação e guarda transitória de cargas, como o transporte entre o porão da embarcação e o terminal portuário, além de serviços básicos de descarga e armazenamento temporário.

Os serviços adicionais ou específicos, como inspeção por escaneamento e segregação de contêineres, não fazem parte da tarifa básica e podem ser tarifados separadamente, conforme o art. 5º da referida resolução, desde que previstos em tabelas públicas de preços e realizados sob demanda.

No caso dos autos, restou comprovado que as taxas SSE e INI são vinculadas a serviços distintos e adicionais, que não são abrangidos pelo "Box Rate". A Taxa de Serviço de Segregação e Entrega (SSE) é cobrada para atender demandas específicas de segregação e entrega de contêineres em áreas designadas, exigindo recursos adicionais do terminal.

Já a Taxa de Inspeção Não Invasiva (INI) é relativa ao escaneamento de cargas, serviço exigido pela Receita Federal para fiscalização alfandegária, mas que não é realizado de maneira indistinta a todas as cargas, configurando-se, portanto, um serviço sob demanda.

Os apelantes não trouxeram aos autos qualquer elemento probatório que demonstre que as cobranças são aplicadas de maneira abusiva ou discriminatória. Pelo contrário, a apelada apresentou tabela pública de preços que comprova que as taxas estão devidamente especificadas e seguem os parâmetros regulatórios aplicáveis.

Ademais, a ANTAQ, em decisões administrativas, já reconheceu a legalidade da cobrança de serviços como o escaneamento, desde que não prestados indistintamente a todas as cargas.

Quanto aos precedentes citados pelos apelantes, verifica-se que não são aplicáveis ao caso concreto, pois tratam de situações em que os serviços eram prestados de forma indistinta e incluídos no "Box Rate". No presente caso, os serviços vinculados às taxas SSE e INI são específicos e realizados sob demanda, afastando a similitude com os precedentes invocados.

Por fim, não há qualquer evidência de prática anticoncorrencial por parte da apelada. As taxas são proporcionais aos serviços prestados e aplicadas de forma isonômica, inexistindo indícios de que a apelada tenha se valido de sua posição no mercado para prejudicar a atuação dos portos secos.

Dessa forma, resta evidente que as taxas SSE e INI são legítimas, pois remuneram serviços distintos daqueles incluídos no "Box Rate", não configurando prática abusiva ou anticoncorrencial.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento).

É como voto.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Ewerton Schwab Pinto Júnior
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 16.06.2025:

Acompanho o E. Relator.